Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701075-85.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: CLAUDINEIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria para que promova a substituição do polo passivo da demanda e de seu advogado, conforme requerido fl. 1 ID 22353491. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator